Tribunal: TJMT
Processo: 1032935-95.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032935-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO SOUZA DE JESUS - CPF: 996.991.761-72 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOE E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1032935-95.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rogerio Souza de Jesus

Recorrido(s):

Energisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Se a concessionária de energia elétrica colaciona em sua defesa o termo de confissão de dívida, devidamente assinado pelo Reclamante, cópia de seus documentos pessoais e a ficha cadastral, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

2.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 381,77, referente ao inadimplemento das faturas de energia elétrica, e, ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

3. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

4. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ROGERIO SOUZA DE JESUS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO pela CONDENAÇÃO da reclamante em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois salários mínimos vigentes a época da propositura da demanda, consoante art. 81, § 2o do CPC. Também OPINO pela condenação da Reclamante ao pagamento das custas processuais, conforme item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III da seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, no montante sugerido de R$ 1.000,00 (mil reais). Por fim, OPINO também pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento de R$ 381,77 (trezentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos), valor este que deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescidos por juros moratórios de 1% (um por cento), desde os respectivos vencimentos”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há o que se falar em gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021